Tribunal: STF
Processo: ADI 7167
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º, § 1º; 20 e 21 da Lei federal n. 14.182, de 12 de julho de 2021, e a íntegra do Decreto n. 11.042, de 12 de abril de 2022, a versarem, respectivamente, a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a política de geração de energia elétrica por meio de usinas termelétricas.



    Sustenta que, segundo o Boletim de Produção de Petróleo e Gás Natural da Agência Nacional de Petróleo, o Estado do Rio de Janeiro foi responsável por 68,66% da produção de gás natural no país em janeiro de 2022. Justifica a pertinência temática no fato de as normas questionadas ensejarem prejuízo ao ente, alegando que estas impõem a instalação de termelétrica distanciada de onde se dá a maior parte da produção de gás natural e “desorganizam” a legislação tributária estadual.



    Conforme afirma, as termelétricas são acionadas quando os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão baixos. Destaca que esses dois tipos de usina são responsáveis por 84,5% da produção nacional de energia elétrica.



    Aponta que os preceitos impugnados fixam o quantitativo, em megawatts, o que justifica a contratação, pelo poder concedente, de geração termelétrica movida a gás natural. 



    Assevera que a separação entre os locais das usinas e os de produção de gás natural torna necessária a construção de gasodutos para o transporte do combustível, a acarretar ônus para os consumidores bem assim a formação de privilégio em favor de alguns empreendimentos. Articula ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto não cumprida a adequação entre meios e fins.



    Enfatiza que a reserva de megawatts para o Sudeste não caracteriza benefício capaz de invalidar sua alegação, uma vez que grande parte da cota desta região destina-se à área de influência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).



    Referindo-se ao art. 170, caput e VI, da Constituição Federal, realça o potencial impacto danoso ao meio ambiente em razão do deslocamento de gás natural do local de produção para o da usina.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos arts. 1º, § 1º; 20 e 21 da Lei n. 14.182/2021 e da íntegra do Decreto n. 11.042/2022. Pede, ao final, a declaração de inconstitucionalidade.



    2. Ante a relevância e a repercussão social da matéria, cumpre providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, com vistas ao julgamento definitivo.



    3. Aciono o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator